Tribunal: STF
Processo: Rcl 72132
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Eloisio de Oliveira Cordeiro Junior opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por entender que a decisão do Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos não representou usurpação de competência deste Supremo Tribunal.



    Defende o embargante que há omissão e contradição na decisão embargada. Quanto à omissão, aduz que



    “A decisão embargada reconheceu a inadequação do Agravo em Recurso Extraordinário, rejeitando sua admissibilidade por erro grosseiro, sem, contudo, analisar de forma clara e profunda a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. 



    A parte embargante, ao interpor o recurso de agravo, visou à correta submissão da matéria ao Supremo Tribunal Federal, em conformidade com seu direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. No entanto, a decisão deixou de avaliar adequadamente se o caso concreto permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto na doutrina e aceito pela jurisprudência como forma de mitigar rigores excessivos, especialmente em situações de erro material, sem má-fé ou intenção protelatória.”.



    Por sua vez, no que importa à contradição apontada, o embargante alega que



    “A decisão também apresentou contradição ao afirmar que a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário se deu com base nos Temas 902 e 188 de repercussão geral, aplicados automaticamente pela Turma Recursal. Todavia, conforme estabelecido pelo art. 102, § 3º da Constituição Federal e pelo art. 1.035 do CPC, a competência para a análise da repercussão geral é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao permitir que a instância inferior aplique diretamente os temas de repercussão geral, a decisão da Turma Recursal configura usurpação de competência, conforme já decidiu o próprio STF em diversos precedentes. Tal questão não foi devidamente enfrentada na decisão embargada, que se limitou a aplicar de forma formalista a negativa de seguimento ao recurso extraordinário sem adentrar na análise da competência do STF.”



    Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência contido na petição inicial destes autos.



    Requer 



    “2. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para reanalisar os pontos mencionados à luz dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis; 



    (...)



    4. O afastamento da advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa processual, garantindo o pleno exercício do direito de recorrer.”



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, CPC, tendo como fundamentos os Temas nºs 902 e 188 da repercussão geral (e-doc. 2, p. 24).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 2, p. 9-13), o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-doc. 2, p. 6-7).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Destarte, do trecho acima transcrito, é certo que não há falar em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista a possibilidade do Tribunal de origem negar seguimento à recurso manifestamente incabível, não sendo aplicado o princípio da fungibilidade recursal em razão do erro grosseiro quanto ao recurso adequado à espécie.



    No mais,vez que a decisão embargada foi proferida no sentido de se negar seguimento à reclamação constitucional, o pedido de tutela provisória restou prejudicado.



    Por fim, o art. 1.021, § 4º e o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, autorizam a imposição de multa ao agravante e/ou embargante caso o agravo interno ou os embargos de declaração sejam declarados, à unanimidade, manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios pelo órgão colegiado competente. 



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente